Tribunal: TJMT
Processo: 1008008-68.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008008-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUZINEI FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.533.251-85 (PACIENTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 078.717.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RITMOS ACADEMIA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – SEGREGAÇÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACUSADO QUE RESPONDE POR VÁRIOS CRIMES DA MESMA NATUREZA NA MESMA COMARCA E OSTENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR DELITO DE TRÁFICO –
RECALCITRÂNCIA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS –
ENUNCIADO 06 - TJMT
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
RESOLUÇÃO 62 DO CNJ
– NÃO COMPROVAÇÃO DO GRUPO DE RISCO CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Diante do histórico delitivo do paciente, que responde a outras ações penais e ainda ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes, revela sua periculosidade social a autorizar a manutenção da prisão preventiva, inviabilizando o direito de recorrer em liberdade, a impedir a recalcitrância criminosa e resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312, caput, do CPP, nos termos
do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, é de caráter meramente recomendatório, de modo que fica inviável sua aplicação ao presente por ausência dos requisitos exigidos, dada falta de provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR
, advogado OAB. 25920/MT, em favor de
LUZINEI FERREIRA DA SILVA, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, nos autos sob o código 87751.

Alega que
o paciente foi condenado pelo crime do artigo 180,
caput,
a pena de 01 ano e 02 dois meses de reclusão no regime fechado
, e que permaneceu preso até a presente data (04 meses e 12 dias), e que
“...é incoerente como os anos e meses de pena aplicado. Segundo o art. 33 §2, alíneas a, b, e c do código penal.”
(pag. 11-PDF).

Aduz que o juízo de origem
não concedeu ao o paciente o direito de recorrer em liberdade por ele ser reincidente
. Contudo, na inicial verbera que
“...o paciente nunca respondeu a um processo crime, tendo seus antecedentes criminais imaculados
.
”
(pag. 12-PDF).

Narra que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, do
art. 312 do CPP
, e que é possível a fixação das medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Ressalta que, por se tratar de crime comum mesmo mantendo o regime fechado o paciente alcançaria o lapso temporal cumprindo 1/6 da pena, ou seja, da pena de 1 ano e 2 meses daria 2 meses e 10 dias já seguindo podendo progredir para o semiaberto, verbis:

“...o paciente já alcançou mais que o necessário, pois esta 4 meses e 10 dias, que compreende 19/11/2019 até hoje 28/03/2020.”

Por fim destaca a primariedade e bons antecedentes e que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, que o paciente não possui histórico de comportamento violento ou delinquente que o incrimine, não havendo motivos para a manutenção da prisão,
e que o caso deve atender as orientações da Resolução 62/CNJ.

Forte nessas razões, postula
a concessão liminar da ordem
para
aguardar em liberdade a apreciação do Recurso de Apelação
, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (pags. 23/25-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 33/-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
, é pela
denegação
da ordem (pags. 42/48-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, o paciente LUZINEI FERREIRA DA SILVA, busca o direito de recorrer em liberdade, atacando a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada.

No presente caso dos autos merece observar que a autoridade tida como coatora (Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT) nas informações (pags. 33/34-PDF), consignou que a sentença condenatória que ora se insurge o paciente é referente a outra ação penal existente naquela Comarca (Cód. 95632) e não a que consta na mencionada na presente inicial (Cód. 87751).

Feito este esclarecimento passo a análise do pedido.

Outrossim, informa a autoridade coatora, que
o paciente responde a outras 04 (quatro) ações penais na Comarca de Rosário Oeste/MT, a saber:
Códigos: 97575; 95632; 89904 e 87752.

Destacou que o paciente recentemente foi condenado nos autos nº da ação sob código 95632 nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e, pagamento de 12 (doze) dias-multa em regime fechado (da qual se insurge no presente
mandamus
), e que
o regime ficou estabelecido

no inicial fechado em virtude do reconhecimento da reincidência,
em razão

do beneficiário ostentar condenação já transitada em julgado,
por fato anterior,
oriunda da Comarca de Nova Mutum-MT (45296).

Neste pormenor registro que a par da ausência de conjunto probatório suficiente para análise do regime, dada a precariedade de provas, fica este Tribunal impossibilitado de rever o regime inicial fechado imposto na sentença. De outro norte, como bem observado na inicial, houve interposição de recurso de apelação por parte da defesa do réu.

Ao negar o direito do beneficiário recorrer em liberdade
, a magistrada, justificou que,
ainda, persistem os motivos da prisão preventiva anteriormente decretada
, para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP),
não só pela reincidência em virtude de condenação transitada em julgado, onde foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (Cód. 45296-Comarca de Nova Mutum), mas também por estar respondendo a outras 05 ações penais em crime da mesma espécie (receptação), sendo uma delas envolvendo menor (art. 244-B, do ECA).

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença, que manteve a prisão preventiva do réu/beneficiário,
verbis
:

“Considerando que o acusado é reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, com fundamento na jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em virtude da reincidência delitiva, vez que não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

Igualmente, o réu não preenche os requisitos objetivos à aplicação do artigo 77 do Código Penal.

Considerando o
regime de pena fixado, atrelado ao fato de que o réu respondeu a todo o processo preso, é reincidente e que, até o momento não se alteraram os motivos ensejadores da decretação de sua prisão cautelar, especialmente o risco à ordem pública, NEGO ao réu LUZINEI FERREIRA DA SILVA o direito de recorrer em liberdade.”
(pag. 38-PDF).

Analisada a decisão que manteve o decretou preventivo do paciente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação.

Ao que consta, o juízo de origem atendeu ao preceito constitucional inserto no artigo 93, IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, afastando o alegado constrangimento ilegal apontado no
writ
(no caso a garantia da ordem pública).

Não vejo desproporcionalidade no decreto preventivo ora em análise, por tratar-se de paciente que encontra-se respondendo a outros processos criminais por crime da mesma natureza, sendo cinco delitos de receptação e uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas.

Desse modo, a custódia preventiva do ora beneficiário encontra-se legitimada no
Enunciado nº 06 deste Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social.

Dessa forma, a prisão preventiva embasada na contumácia delitiva do acusado, não representa ilegalidade a ser sanada por este Tribunal.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(STJ)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. (...) 2.
O histórico criminal do acusado, a revelar verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A existência de atos infracionais cometidos, apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua propensão ao cometimento de delitos. Precedentes. 4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(RHC n. 55.736/DF, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.4.2015, DJE 24.4.2015).

(TJMT)

“HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FURTO. REPOUSO NOTURNO. 1. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. INIDONEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. 2. IDENTIFICAÇÃO CIVIL. EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO. INVIABILIDADE. COMPROMETIMENTO DO ESTADO-JUIZ. DESÍDIA NÃO CONSTATADA. 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. 4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A incursão delitiva pretérita e a periculosidade apresentada pelo paciente, que ostenta cinco condenações penais com trânsito em julgado, justificam a prisão preventiva com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva. Inteligência do disposto no art. 312, caput, do CPP e no Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
(...)
(N.U 1015202-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).

Notadamente, no âmbito do Direito Processual Penal, o culto jurista FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO define o mencionado instituto como a paz, a tranquilidade no meio social, salientando que se o indiciado ou réu cometer novas infrações penais, ou mesmo se ele já as vinha cometendo sem que a polícia lograsse prendê-lo em flagrante, haverá perturbação da ordem pública. (FILHO TOURINHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado, vol. 1, 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 543).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito por este Tribunal em sede de Habeas Corpus, estando justificada a manutenção da medida excepcional, haja vista subsistir os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva,
para evitar a reiteração delitiva do ora acusado
, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário, não evidenciando a possibilidade de se conceder medida diversa da prisão preventiva.

Quanto a tese de suposta epidemia (Covid-19),
o impetrante apenas verbera que
“...atendendo orientação do Conselho Nacional de Justiça devido a situaçao atual de PANDEMIA CORONAVIRUS, onde visa a não aglomeração e manutenção de presos com direito a cumprimento de pena no semiaberto...”
(pag. 15-PDF).

Contudo, das breves linhas pontuada não se reveste de elementos a demonstrar de forma insofismável qualquer circunstância ou situação por parte do paciente, de que esteja enfrentando o problema na Unidade Prisional ou esteja em condição vulnerável de saúde com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, ou que venha diferenciar dos demais custodiados naquela unidade. Desse modo fica rechaçada a tese levantada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020